Tribunal: STF
Processo: ARE 1581811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 437, fls. 1-3):

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) e (c) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral 
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.
III. Razões de decidir
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes.
7. Conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), não há repercussão geral em alegações de violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, IX, X, XI, XII, LIV, LV, LVI e LXIII, 93, IX, e 102, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40; CPP, arts. 6º, II e III, 563 e 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:  STF, ARE 691.595-AgR, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.2.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.2.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.2.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.8.2012; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660.

Nos Embargos de Divergência, ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO afirma que “foi condenado por prova emprestada extraída do aparelho telefônico de corréu em que os milicianos tiveram acesso ao conteúdo dos dados nele inseridos quando da prisão e flagrante, sem prévia autorização inequívoca do custodiado e/ou autorização judicial, violando o Tema/STF n. 9774 (ARE n. ARE 1.042.075/RJ)” (Doc. 434, fl. 2).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
Dessa forma, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JULGADOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1550524 ED-AgR-EDv-AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA SANAR SUPOSTA OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu seus Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que (i) não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão; (ii) o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF; e (iii) o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, notadamente a similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma indicado e (ii) estabelecer se é cabível a utilização de embargos de divergência para o reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Não é cabível embargos de divergência para o reconhecimento de eventual omissão no acórdão recorrido. 4. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso. 5. O acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Atos normativos citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 28-A, § 2º, II, e 619; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.030, I, a; RISTF, arts. 21, § 1º, 317, § 1º, 331, 332 e 335, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.525.385 AgR-ED, Primeira Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 04/04/2025; HC 250.546 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 09/04/2025; ARE 1.529.035 AgR-ED, Tribunal Pleno, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/04/2025; RE 586.851 AgR-EDv-AgR/CE, Tribunal Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2015; AI 840355 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe 18/05/2016. (RE 1529638 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2025)
No caso em análise, verifica-se que o precedente apontado como divergente não possui correspondência fática e jurídica com este caso concreto. 
Como afirmado anteriormente, no caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente.
Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente